Tribunal: STF
Processo: ARE 1163293
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – MATÉRIA PENAL – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.